Tribunal: TJBA
Processo: 8000151-35.2021.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000151-35.2021.8.05.0208

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE REMANSO

Advogado(s)
:

APELADO: NEURILENE LOPES FERREIRA

Advogado(s)
:
PAULO LAEL PAES FERREIRA DOS SANTOS

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PROFESSORA CONTRATADA TEMPORARIAMENTE. VÍNCULO PROLONGADO. VERBAS TRABALHISTAS. SALDO SALARIAL. 13º SALÁRIO. FÉRIAS + 1/3. FGTS. CONTRATAÇÃO IRREGULAR POR TEMPO SUPERIOR AO EXCEPCIONAL. DESVIRTUAMENTO CONFIGURADO. PRECEDENTES DO STF. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n°
8000151-35.2021.8.05.0208,
em que figura como Apelante
MUNICÍPIO DE REMANSO
e, como Apelada,
NEURILENE LOPES FERREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em conhecer e NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos do voto condutor.

Salvador, .